Tribunal: TJMT
Processo: 0003593-91.2013.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003593-91.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALTENIR GONCALVES DA CRUZ - CPF: 821.562.801-00 (APELANTE), PAULA GRAZIANE DELMONDES - CPF: 003.503.471-82 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003593-91.2013.8.11.0004

APELANTE: VALTENIR GONCALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DA ESCALADA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E AUSÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS ACERCA DA ENTRADA ANORMAL DO AGENTE NA RESIDÊNCIA –

REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME] – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE [ENUNCIADO CRIMINAL N. 41 DO TJMT] –

PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –

REAJUSTAMENTO DA PENA DE MULTA
DE OFÍCIO
– ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

N
ão reveste de força probante necessária – para manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, II, do Código Penal –, o conjunto probatório frágil e impreciso, baseado em conjecturas da vítima e do laudo pericial inconclusivo acerca da dinâmica e ocorrência da utilização de escalada pelo agente.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Tratando-se de réu multirreincidente, a atenuante da confissão não anula integralmente a agravante da reincidência.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003593-91.2013.8.11.0004

APELANTE: VALTENIR GONÇALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VALTENIR GONÇALVES DA CRUZ, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, em razão do cometimento do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada [artigo 155, §4º, I e II, do Código Penal].

Em suas razões, pleiteia a exclusão da qualificadora referente à escalada, porquanto não há provas seguras de sua ocorrência. Subsidiariamente, pede:
1)
a revisão do
quantum
da pena-base, uma vez que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, devendo a reprimenda ser fixada em seu patamar mínimo;
2)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação dela com a agravante da reincidente.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 59, 65, III, ‘d’, 67 e 155, §4º, II, todos do Código Penal, e 158, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 23719006].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 23719010].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 27496465].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020